Tribunal: TJBA
Processo: 8000267-27.2018.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000267-27.2018.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
GENYSSON SANTOS ARAUJO, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: GILDA LEMOS FERNANDES

Advogado(s)
:
SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, JULIANO HAMADA, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela concessionária de serviço público contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão do corte indevido no fornecimento de água na residência da consumidora. A interrupção ocorreu mesmo com a fatura motivadora do ato devidamente quitada com 20 (vinte) dias de antecedência.

II. Questão em discussão

2.
As questões em debate são:

a) a comprovação da falha na prestação do serviço, consistente no corte indevido do fornecimento de água;

b) a configuração de dano moral indenizável em decorrência da interrupção de serviço essencial; e

c) a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica entre a concessionária de serviço público e o usuário final é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme os artigos 14 e 22 do CDC e 37, § 6º, da Constituição Federal.

4.
A prova dos autos demonstra a falha na prestação do serviço. O "Aviso de Execução da Suspensão de Serviço" (ID 102841136, p. 3), assinado pelo preposto da apelante no local, comprova a efetivação do corte em 30 de abril de 2018. Este documento, por ser externo e contemporâneo aos fatos, prevalece sobre a tela de sistema interno (ID 102841147), prova unilateral produzida pela própria concessionária, que indicava a não execução do serviço. A contradição entre os registros evidencia a desorganização administrativa da apelante, que não pode ser usada em prejuízo da consumidora, especialmente diante da inversão do ônus da prova.

5.
A interrupção indevida do fornecimento de água, serviço essencial à vida e à dignidade humana, configura dano moral
in re ipsa
, que é presumido e independe da prova de sofrimento específico. A privação de recurso indispensável para as necessidades básicas ultrapassa o mero aborrecimento e constitui ofensa a direitos da personalidade.

6.
O valor da indenização, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta, a essencialidade do serviço interrompido e o caráter pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa para a vítima.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:

"1. A interrupção do fornecimento de água, serviço público essencial, motivada por fatura já quitada, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

2. O dano moral decorrente de corte indevido de água é
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando prova do abalo psicológico.

3. O 'Aviso de Execução da Suspensão de Serviço' assinado por preposto da concessionária no local dos fatos constitui prova robusta da efetivação do corte, prevalecendo sobre registros unilaterais de sistema interno que indiquem o contrário, especialmente em um contexto de inversão do ônus da prova."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 8000267-27.2018.8.05.0182
, em que figuram como
Apelante, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA, e Apelado, GILDA LEMOS FERNANDES.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça